Tribunal: TJSP
Processo: 1045875-82.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-06
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. RECURSO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA. O recurso foi apresentado sem a comprovação de recolhimento integral do preparo respectivo. Conferida a oportunidade para a regularização, transcorreu o prazo sem a providência, o que

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. RECURSO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA. O recurso foi apresentado sem a comprovação de recolhimento integral do preparo respectivo. Conferida a oportunidade para a regularização, transcorreu o prazo sem a providência, o que determina o reconhecimento da deserção.